Tribunal: TJDFT
Processo: 0714762-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714762-08.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVI KENNEDY RIBEIRO DA SILVA IMPETRANTE: PEDRO RICARDO GUIMARAES DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado PEDRO RICARDO GUIMARAES DA COSTA em favor de DAVI KENNEDY RIBEIRO DA SILVA, cuja prisão em flagrante foi convertidas em preventiva, em razão de suposto desvio de carga de alimentação de merenda escolar. O pedido liminar foi analisado e deferido no plantão judicial de 20/4/2023 para conceder ao paciente DAVI KENNEDY RIBEIRO DA SILVA a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança e outras condições. Na petição de ID 46161516, protocolada também no plantão judicial, a defesa de MURILO CANDIDO DE ALMEIDA MONTEIRO apresentou pedido de “extensão” dos efeitos da decisão proferida pelo Eminente Desembargador designado para o regime de plantão judicial do dia 20/4/2023, que concedeu a liminar de habeas corpus em favor de DAVI KENNEDY RIBEIRO DA SILVA. Nada a prover quanto à referida petição. Primeiro, porque o requerente não é parte no presente habeas corpus. Segundo, porque foi impetrado o HC 0714920-63.2023.8.07.0000 em favor de MURILO CANDIDO DE ALMEIDA MONTEIRO, e lá foi proferida, em 26/4/2023, decisão indeferindo o pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no plantão judicial. I. Brasília, 28 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador